Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-49.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação anterior tirada de ação cautelar de exibição de documentos, envolvendo o mesmo contrato e a mesma relação jurídica. Análise e julgamento pela 16a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação anterior tirada de ação cautelar de exibição de documentos, envolvendo o mesmo contrato e a mesma relação jurídica. Análise e julgamento pela 16a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada. Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não conhecido, com remessa para redistribuição.